Tribunal: TJBA
Processo: 8004768-05.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004768-05.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLA DIANE TEIXEIRA SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 83 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por CARLA DIANE TEIXEIRA SANTANA SANTOS contra decisão monocrática que determinou a suspensão do recurso de apelação, em razão da pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a constitucionalidade do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 do Município de Guanambi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da suspensão do processo à luz da existência de prejudicialidade externa representada pelas ADIs pendentes, considerando-se a facultatividade do juiz, a presunção de constitucionalidade da norma e a natureza alimentar da verba discutida. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do processo é prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, quando o julgamento do mérito depende da solução de outra causa pendente que possa influenciar diretamente a controvérsia posta em análise. Há jurisprudência consolidada que legitima a suspensão do processo diante de prejudicialidade externa, de modo a evitar decisões conflitantes e preservar segurança jurídica e economia processual. A controvérsia recursal depende da análise do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, cuja constitucionalidade está sendo discutida na ADI, podendo eventual decisão nessas ações impactar diretamente o julgamento do recurso em exame. A ausência de determinação de sobrestamento geral não impede a suspensão do feito, sendo facultativa e devidamente justificada diante da relação de dependência entre as demandas. O indeferimento de medida cautelar na ADI não afasta a possibilidade de suspensão do processo, pois não constitui juízo definitivo sobre a constitucionalidade da norma. A natureza alimentar da verba discutida não se mostra suficiente para afastar a suspensão, diante do risco de decisões contraditórias e do interesse na estabilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n. 8004768-05.2024.8.05.0088, em que figuram como Embargante CARLA DIANE TEIXEIRA SANTANA SANTOS e outros e como Embargada MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO